Tribunal: TJDFT
Processo: 0734894-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA ALIMENTAR. PENHORA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA. BPC. IMPOSSÍBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de penhora de parte do benefício especial que recebe o alimentante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de penhora do BPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que a execução se realiza no interesse do credor.
4. A jurisprudência moderna é firme no entendimento de que é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.
5. No caso específico dos autos, analisados os documentos apresentados, verifica-se que foi deferido ao executado Amparo Social Pessoa Portadora Deficiência, o que indica ser uma pessoa sem qualquer rendimento, que necessita do auxílio do Estado para prover a própria subsistência, de modo a ser inviável a mitigação da regra da impenhorabilidade, especialmente quando a penhora de percentual do benefício também é suficiente para o abatimento do débito pois sequer supre a correção monetária e os juros de mora.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.067.117/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma. AgInt no REsp AgInt no REsp n. 2.089.690/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma AgInt no AREsp n. 2.291.651/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma.
Acórdão 1810687, de relatoria da Desembargadora Maria Ivatônia, 5a Turma Cível; Acórdão 1803743, de relatoria do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível.